Tribunal: CARF
Processo: 10830.907102/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No Processo Administrativo Fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Assim, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DO IPI NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
São legítimos os ajustes na apuração do saldo credor do IPI do trimestre, passível de ressarcimento/compensação, quando restam sem comprovação idônea os valores dos custos dos insumos nacionais considerados para o cálculo de créditos presumidos do IPI pleiteados.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907102/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No Processo Administrativo Fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME
no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância. Assim, no Processo
Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art.
16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de peças
processuais com alegações e documentos complementares.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907102/2008-02
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DO IPI NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
São legítimos os ajustes na apuração do saldo credor do IPI do trimestre,
passível de ressarcimento/compensação, quando restam sem comprovação
idônea os valores dos custos dos insumos nacionais considerados para o
cálculo de créditos presumidos do IPI pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 11-
49.269 – 2a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Seort DRF/CPS/086/2008, emitido
em 19/12/2008, por intermédio do qual foi parcialmente reconhecido, no valor de R$
348.736,52, o crédito solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 36857.30610.100304.1.3.01-9500,
bem como homologada parcialmente a compensação declarada nesse PER/DCOMP, até o
limite do crédito reconhecido.
No referido PER/DCOMP, no 36857.30610.100304.1.3.01-9500, o crédito decorre
de Ressarcimento de IPI, relativo ao 4o Trimestre de 2003, no montante pleiteado de R$
477.699,64, utilizado na compensação do seguinte débito:
 Cofins – Demais empresas
2172 Fev. / 2004
477.699,64
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP no 36857.30610.100304.1.3.01-9500) indicando crédito
do IPI, referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2003, no valor de R$
477.699,64, e débitos de tributos federais.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

2.
Por meio do Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/086/2008, do crédito
pleiteado a autoridade competente reconheceu parcialmente o valor de R$ 348.736,52,
homologando parcialmente a compensação declarada, restando um saldo devedor de
R$ 128.963,12. O Despacho Decisório citado adotou os fundamentos contidos no
Relatório de Informação Fiscal (fls. 174-1771), do qual é possível extrair o contexto do
levantamento do crédito pleiteado:
2.1.
Após efetuar as verificações de praxe, a Fiscalização elaborou Demonstrativo
de Valores Escriturados no Livro de Apuração do IPI (RAIPI) e Demonstrativo de
Excedente de Crédito Básico (Lei no 9.779/99).
2.2.
De acordo com os exames efetuados, constatou-se que parte do excedente do
crédito indicado, decorreu de exclusão por escrituração indevida de crédito presumido
do IPI relativo aos 2o e 3o trimestres de 2003, fato que determinou a redução do valor
solicitado a título de ressarcimento para o período examinado.
2.2.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte apresentou o demonstrativo
"CALCULO DO CREDITO PRESUMIDO DE IPI - Lei 9.363 de 16/12/96 - Custo
Integrado com Contabilidade" referente aos anos de 2002, 2003 e 2004, onde foi
detectado uma inconsistência no valor do crédito presumido em relação ao 3o trimestre
de 2003.
2.3. Intimado a apresentar documentos comprobatórios dos valores constantes
de demonstrativos disponibilizados, o sujeito passivo apresentou informações
relativas aos valores das receitas, porém, em relação aos custos, alegou falta de
condições técnicas de providenciar os comprovantes:
“(...) Com relação aos custos informados nas respectivas DCP’s, informamos que as
memórias de cálculo dos valores registrados foram descartadas, uma vez que não
eram tratadas como documento de guarda obrigatória e se referiam a fatos de 2002 e
2003.
Declaramos que não temos condições técnicas de reemitir os relatórios que
suportaram os levantamentos efetuados na época, visto que nosso sistema foi alterado
em 2004, de Magnus para EM S.(...)". (Grifos da fiscalização).
2.4.
Tal fato, resultou na exclusão de R$ 155.045,68 no 1o decêndio de
dezembro/2003, valor lançado na coluna "Outros Ajustes (E) do Demonstrativo de
Excedente de Crédito Básico (Lei no 9.779/99), referente ao crédito presumido do 2°
Trim/2003 e 3° Trim/2003, obtendo-se um saldo credor reconstituído de R$
348.736,52 para o 4° Trim/2003.
3.
Devidamente cientificado no dia 12/01/2009, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 09/02/2009, alegando, em resumo, o seguinte:
3.1.
Aponta que a glosa parcial efetuada e a respectiva cobrança decorre do processo
de fiscalização que também compreende os processos eletrônicos no
10830.908154/2008-50 e no 10830.908153/2008-48, nos quais também apresentou
manifestação de inconformidade. Pede que seja determina a união dos processos
indicados para julgamento simultâneo, na medida em que julga ser imprescindível,
para o deslinde dos processos, a consideração dos fatos que deram origem aos três
processos de compensação de saldo credor de IPI, apurados na forma do artigo 11 da
Lei no 9.779/99.

1 Deve ser esclarecido que o processo administrativo em julgamento, originalmente em papel, foi digitalizado, razão
pela qual todas as referências a documentos observam a nova numeração digital, salvo ressalva expressa em
contrário.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

3.2.
Em relação à glosa efetuada pela falta de comprovação dos custos dos insumos
nacionais utilizados, justificou que lhe foi concedido prazo exíguo e desproporcional
de 5 dias úteis para apresentação dos demonstrativos de cálculo do crédito presumido
referentes aos exercícios 2002, 2003 e 2004.
3.3.
Aduz que a glosa padece de vício formal, tendo em vista que a intimação para
apresentação da documentação solicitada foi datada de 09/12/2008 e o despacho
proferido em 16/12/2008, o que demonstra a total falta de razoabilidade e viola
expressamente o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999.
3.4.
Apesar do exposto, assevera que após diligências em seus arquivos, conseguiu
identificar a composição dos custos, por meio dos quais tornou-se viável a
identificação da composição dos valores lançados no Livro de Apuração do IPI,
sanando a suposta irregularidade apontada pela Fiscalização.
3.5.
Ao final, requereu seja acolhida a presente manifestação de inconformidade
para reconhecer a integralidade do crédito de IPI objeto do pedido de ressarcimento e,
conseqüentemente, homologar a compensação realizada.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 11-49.269, datado de 23/02/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Ementa:
AJUSTE NO SALDO CREDOR DO IPI. DIVERGÊNCIA NO VALOR DO CRÉDITO
PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
É regular o ajuste efetuado na apuração de saldo credor do IPI, passível de
ressarcimento/compensação, quando detectadas divergências no valor do crédito
presumido, previsto na Lei no 9.363/96, escriturado indevidamente no RAIPI e que,
após intimação, não foi comprovado devidamente pelo sujeito passivo.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que, em preliminar, suscita a nulidade da decisão recorrida, por não ter acatado o
pedido de julgamento em conjunto destes autos com os Processos Administrativos nos
10830.908154/2008-50 e 10830.908153/2008-48, sem uma motivação adequada, e, no mérito,
pugna pelo provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a integralidade dos créditos de
IPI objeto do PER/DCOMP em análise.
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
III – DO PEDIDO
37.
Por todo exposto, é a presente para requerer:
(a) seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que seja
decretada a nulidade do v. acórdão recorrido, com a determinação de retorno
dos autos a instância inferior para realização de novo julgamento do feito, desta
vez em conjunto com os processos relacionados ou;
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

(b) seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para reconhecer a
integralidade dos créditos de IPI, objeto do PER/DCOMP relacionado nestes
autos e, assim, cancelar o saldo remanescente (débito).
38.
Outrossim, quando da inclusão do presente recurso em pauta de julgamento,
requer seja determinada a intimação pessoal da Recorrente, bem como do signatário
deste, para fins de apresentação de memorias de julgamento e produção de sustentação
oral.
39.
Por fim, destaca a Recorrente que, em razão da greve da Receita Federal do
Brasil, não teve acesso aos autos, motivo pelo qual se reserva no direito de apresentar
argumentos adicionais, bem documentação pertinente.

Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade da decisão recorrida – Julgamento em conjunto (conexão)
A Recorrente argumenta que os créditos de IPI glosados nestes autos têm a
mesma origem dos créditos utilizados em outros procedimentos administrativos, Processos de
Cobrança nos 10830.908154/2008-50 (Ressarcimento IPI – 2o Trimestre de 2003) e
10830.908153/2008-48 (Ressarcimento IPI - 3o Trimestre de 2003), todos decorrentes de
processo de fiscalização e para os quais a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e pugnou pelo julgamento em conjunto.
Entende que a união deveria compreender todos os processos que envolvem a
questão, a origem de créditos de IPI utilizados em procedimentos de compensação.
Todavia, ressalta que o pleito foi indeferido pela DRJ, sob o fundamento de que o
art. 1o, IV, da Portaria RFB no 666, de 24/04/2008, não daria respaldo, pois os créditos utilizados
em cada período seriam pertinentes a períodos distinto.
Contesta tal fundamento ao argumento de que as cobranças lançadas contra a
Recorrente decorrem exclusivamente da revisão de apuração do saldo credor do IPI no exercício
inteiro de 2003, sendo necessário, portanto, o julgamento em conjunto de todos os processos
envolvidos, enquadrando-se o caso exatamente no dispositivo referenciado, eis que, em
realidade, o que importa para o caso é que a natureza e origem dos créditos seja a mesma.
Conclui que o pedido de conexão foi indeferido sem uma motivação adequada,
pois apreciado de forma equivocada, sendo de rigor a decretação da nulidade de decisão, com
fundamento no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e sob pena de afrontar os
princípios constitucionais da motivação e da ampla defesa e contraditório.
Aprecio.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

O art. 1o, IV, da Portaria RFB no 666, de 24/04/2008, prevê que sejam objeto de
um mesmo processo os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação (Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas
distintas.
No presente caso, porém, como bem asseverado pelo órgão julgador a quo, são
distintos os direitos creditórios que decorrem dos distintos saldos credores passíveis de
utilização, acumulados em cada trimestre do ano 2003, bem como diferentes são os débitos e as
declarações transmitidas por meio dos três diferentes PER/DCOMP correspondentes.
Portanto, inexiste amparo normativo determinando a junção dos três processos
para julgamento simultâneo, razão pela qual não se acolheu a pretensão da Recorrente.
Apenas para acrescentar, no âmbito deste Colegiado, não há obrigatoriedade
regimental de julgamento em conjunto de processos conexos.
Segue transcrição do art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), que cuida do assunto:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Por sua vez, o art. art. 47 do mesmo anexo, trata exclusivamente da forma de
distribuição de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46. (grifei)
Portanto, não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o sobrestamento
de processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em
conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
Com tais esclarecimento, ratifico as conclusão da DRJ e considero inexistentes
razões para a decretação de nulidade da decisão recorrida, uma vez que não foram confirmadas
nestes autos as hipótese que poderiam acarretar a sua anulação, nos termos preconizados pelo art.
59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, visto que a DRJ é o órgão competente para emanar a
referida decisão e foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à
Recorrente contestar o referido decisum da forma que lhe é facultada.
Assim, improcedente tal alegação.
III
MÉRITO
III.1 Necessidade de busca pela verdade material
Comprovação dos valores glosados
Diz a Recorrente que a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender que a documentação acostada aos autos não seria suficiente para
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

comprovar a existência da integralidade dos créditos de IPI, declarados pela Recorrente, na
medida em que tais documentos corresponderiam apenas a “meras declarações”.
Alega que os julgadores não analisaram a fundo a questão para atingir a verdade
material, princípio em que se pauta o processo administrativo, pelo qual o julgador não deve se
apegar a formalismo, mas, sim, buscar a verdade dos fatos.
Tece lições doutrinárias acerca do assunto, relativas à obra de Celso Antônio
Bandeira de Melo2, argumenta que demonstrou a existência dos créditos tributários e comunicou
que a integralidade da documentação relativa aos créditos não estaria mais em seu poder.
Assim, entende que caberia ao Fisco, em atenção ao princípio da verdade material,
agregado ao da boa-fé, diligenciar para buscar os referidos documentos, estranhos aos
apresentados pela parte, em seu sistema.
Afiram que o acórdão recorrido é viciado e não poderia ter julgado a questão sem
a análise profunda de seus créditos.
No que diz respeito à constatação fiscal de falta de comprovação do crédito
presumido no valor de R$ 155.045,68, alega que esta não procede, na medida em que, após
diligências em seus arquivos, identificou a composição dos custos, por meio dos quais se torna
viável a identificação da composição dos valores lançados no Livro de Apuração do IPI,
sanando, assim, a suposta irregularidade apontada pela Fiscalização, conforme documentação
acostada na Manifestação de Inconformidade, desconsiderada pela Delegacia de julgamento, ao
arrepio do princípio da verdade material, e que coincide com os valores por ela declarados.
Conclui que, tendo em vista que a fundamentação do acórdão recorrido e,
consequentemente está adstrita à falta de comprovação, pode-se concluir pela necessidade de
reforma dessa decisão.
Aprecio.
 Verdade material
A Recorrente menciona que caberia ao Fisco realizar diligências com o intuito de
comprovar seu direito creditório e, em assim não procedendo, haveria o descumprimento do
princípio da verdade material. Ou seja, em seu entendimento, haveria a inversão do ônus
probatório em desfavor da Fiscalização, cumprindo a esta o dever de confirmar o pleito
creditório da Interessada.
Quanto a este aspecto, foi muito bem a DRJ ao expor que tal ônus probatório
compete à Contribuinte. Pertence a ela o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de
provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar o
crédito pleiteado.
Vale transcrever os pertinentes trechos do acórdão do órgão julgador a quo, a
seguir:
[...]
7.
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à repartição
do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do ônus probandi
depende a definição de grande parte das responsabilidades processuais.

2 Curso de Direito Administrativo, 27a Edição, editora Malheiros, pg. 504.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

7.1.
Moacyr Amaral dos Santos3 ensina que “o ônus de afirmar e provar se reparte
entre as partes, no sentido de que é deixado à iniciativa de cada uma delas provar os
fatos que deseja sejam considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse
sejam por este tidos como verdadeiros”.
7.2.
O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do ônus da prova a
um único dispositivo, o art.333, onde se lê: “O ônus da prova incumbe: ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Assim, quem opõe uma
pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção
deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta. Em outros termos, quem aciona
deve provar o fato ou fatos constitutivos e quem excetua o fato deve opor a condição
ou condições impeditivas ou modificativas.
7.3.
Trazendo tais assertivas para seara processual administrativa-tributária, nos
casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação, por parte da autoridade fiscal,
de que ocorreu o ilícito tributário, sendo fundamental que a infração esteja
devidamente comprovada. De outra banda, ao contribuinte incumbe o ônus de provar
o que alega em face das provas carreadas pela autoridade fiscal.
7.4.
Já nos casos de repetição de indébito, pedidos de ressarcimento ou de
restituição, entretanto, o quadro resta um pouco modificado. De fato, quando a
situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento de créditos
tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito.
[...]
Do acima exposto e em relação ao ônus da prova, percebe-se que, nos processos
derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes
para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
No presente caso, a legislação pátria adotou o princípio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito. Essa
interpretação pode ser depreendida da leitura do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ao
preconizar que “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
E, cumpre ressaltar que a realização de diligência não se presta para a
produção de provas que toca à parte produzir.
Reitero, a conversão do julgamento em diligência não serve para suprir ônus da
prova que pertence à própria Contribuinte, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Assim, comprovado que o chamado ônus da prova é da Contribuinte no que tange
à existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária,
inexiste afronta à verdade material nem a quaisquer princípios arrolados por ela em seu
recurso que permita infirmar o Despacho Decisório e a decisão de piso, que não acataram crédito
cuja legitimidade não foi comprovada.
 Glosa de créditos presumidos
No que se refere ao argumento de que a improcedência da glosa fiscal estaria
devidamente comprovada por meio dos documentos carreados junto à Manifestação de
Inconformidade, vejamos incialmente como foi realizado o ajuste fiscal, nas palavras do Fisco:

3 SANTOS. Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2a edição, página 346.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

[...]
De acordo com os exames efetuados e com base no "Demonstrativo de
Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99)", que contém a recomposição do Livro
Registro de Apuração do IPI, constatamos também que parte do excedente de créditos
do IPI apurado pelo contribuinte no 4o trimestre/2003 foi consumida em virtude de
exclusão por escrituração indevida do crédito abaixo discriminado (Folha 100), fato
que determinou a redução do valor solicitado a titulo de ressarcimento do período em
exame:

Com efeito, o contribuinte apresentou os Demonstrativos "CALCULO DO
CREDITO PRESUMIDO DE IPI — Lei 9363 de 16112/96 — Custo Integrado com
Contabilidade" referente aos anos de 2002, 2003 e 2004 (Folhas 118/120), através do
Termo de Recebimento de Documentos (Folha 117), em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal de 28/11/2008 (Folha116).
Vale também ressaltar que, conforme os demonstrativos "CALCULO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI — Lei 9363 de 16/12/96 — Custo Integrado com
Contabilidade" referente aos anos de 2002, 2003 e 2004 (Folhas 118/120), o valor do
Crédito Presumido referente ao 3o Trimestre/2003 seria R$192.463,19 — R$
95.519,13 = R$ 96.944,06 e não R$ 125.994,87, conforme constante no Livro
Registro de Apuração do IPI (Folha 100).
O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal de
09/12/2008 (Folha 122) a apresentar os documentos comprobat6rios dos valores
constantes dos Demonstrativos "CALCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI —
Lei 9363 de 16/12/96 — Custo Integrado com Contabilidade" referente aos anos de
2002, 2003 e 2004 (Folhas 118/120), incluindo os valores de Receitas e de Custos.
Em resposta, o contribuinte apresentou a "Planilha de Demonstração do Crédito
Presumido de IPI X Livro Reg. De Apuração de ICMS" (Folha 124), através do qual
ele apresentou informações referentes aos valores de receitas constantes do
"CALCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI — Lei 9363 de 16/12/96 — Custo
Integrado com Contabilidade", porém com relação aos custos, o contribuinte
apresentou a seguinte resposta, na própria planilha (Folha 124):
"Com relação aos custos informados nas respectivas DCP's, informamos que as
memórias de cálculo dos valores registrados foram descartadas, uma vez que não
eram tratadas como documento de guarda obrigatória e se referiam a fatos de 2002 e
2003.
Declaramos que não temos condições técnicas de re-emitir os relatórios que
suportaram os levantamentos efetuados na época, visto que nosso sistema foi alterado
em 2004, de Magnus para EM S.(...)" (grifos nossos)
Tendo em vista que o contribuinte utilizou a sistemática do custo integrado
com a contabilidade para efeito de cálculo do Crédito Presumido (Folhas 118/120), é
imperativo que se analise os valores constantes de sua contabilidade de custo, de
forma a se apurar os custos dos insumos nacionais utilizados na produção.
Conforme descrito acima, o contribuinte, embora intimado, não apresentou
qualquer documentação de sua contabilidade de custos para comprovar os custos dos
insumos nacionais utilizados no cálculo do Crédito Presumido de IPI referente ao
período de outubro/2002 a janeiro/2004, motivo pelo qual tais créditos presumidos
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

serão considerados como não comprovados e deverão ser excluídos do Livro Registro
de Apuração do IPI.
Assim, de acordo com o "Demonstrativo de Excedente de Crédito Básico (Lei
9.779/99)" (Folhas 125/126), excluindo-se o valor de R$ 155.045,68 no 1o decêndio de
dezembro/2003 (valor lançado na coluna "Outros Ajustes (E)"), referente ao Crédito
Presumido do 2° Trim/2003 e 3° Trim/2003 (Folha 100), obtemos o saldo credor
reconstituido de R$ 348.736,52 para o 4° Trim/2003".
Portanto, de acordo com os exames efetuados e com base no "Demonstrativo de
Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99), constatamos que o contribuinte apurou
de forma irregular o excedente de créditos do IPI solicitado como ressarcimento
relativo ao 4o trimestre/2003.
[...]
Como se vê, no trabalho fiscal, foi detectada a não comprovação do valor de R$
155.045,68, escriturado no 1o Dec. – 12/03 como credito presumido no Livro de Registro de
Apuração do IPI, compreendendo:
- R$ 29.050,81 relativo ao 2o Trimestre de 2003; e
- R$ 125.994,87 relativo ao 3o Trimestre de 2003.
Regulamente intimada a apresentar os documentos comprobat6rios dos valores
lançados em seu livro fiscal, a Recorrente não os apresentou satisfatoriamente, o que motivou a
glosa fiscal e, consequentemente, o reconhecimento parcial do direito creditório postulado.
Em fase de Manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou
documentos no Anexo 1, os quais, segundo entende, comprovariam a improcedência dos valores
glosados pelo Fisco, compreendendo:
 Planilha intitulada “Demonstrativo dos Insumos Aplicados na Produção”,
relativa aos períodos 04/2003 a 09/2003, à fl. 217; e
 Demonstrativo intitulado “Movimento/Aplicação”, relativo aos períodos
01/04/2003 a 30/09/2003; às fls. 218-328.
No entanto, a Fiscalização deixou claro ser imperativo, no caso, a análise dos
valores constantes da contabilidade de custo da Recorrente, de forma a se apurar os custos dos
insumos nacionais utilizados na produção. Logo, apenas as planilhas e demonstrativos
apresentados não suprem a demanda fiscal.
No mesmo sentido foi a conclusão da DRJ ao apreciar os referidos documentos na
fase de Manifestação de Inconformidade (destaques acrescidos):
[...]
8.
Ora, os documentos apresentados como anexo ao presente recurso,
reproduzem valores e números já declarados, isto é, não passam novamente de
mera declaração sem suporte comprobatório das operações subjacentes que
possibilitariam aferir a integridade, ou não, dos créditos presumidos pretendidos,
verificação que abrange necessariamente a identificação, avaliação e eventual
confirmação das operações que representaram os custos dos insumos nacionais
utilizados na produção industrial nos períodos e valores especificados.
8.1.
Por tal motivo, a glosa efetuada deverá permanecer sem alterações.

[...]
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

Entendo que a devida comprovação exigiria que a Recorrente carreasse aos autos
as citadas planilhas devidamente conciliadas com os livros contábeis e os mapas de apuração dos
custos fabris, o que não foi feito até então, permitindo-se aferir a legitimidade do pleito
creditório, nos termos preconizados pelo art. 170 do CTN.
Por tais razões, sem ressalvas ao procedimento fiscal.
III.2 Intimação pessoal da Recorrente e do patrono
Ao final do Recurso Voluntário, a Recorrente requer, quando da inclusão do
presente recurso em pauta de julgamento, seja determinada a sua intimação pessoal, bem como
do seu patrono, para fins de apresentação de memoriais de julgamento e produção de sustentação
oral.
Analiso.
No que diz respeito ao pedido de envio de intimações destes autos ao patrono da
Recorrente, tal assunto encontra-se sumulado no âmbito deste Colegiado, conforme abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
No mais, esclareço que as pautas de julgamento dos recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia,
hora e local para acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno
exercício do contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo,
realizar sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o,
ambos do Anexo II, do RICARF.
III.3 Apresentação de documentos adicionais
A Recorrente encerra seu recurso destacando que, em razão da greve da Receita
Federal do Brasil, não teve acesso aos autos, motivo pelo qual se reserva no direito de apresentar
argumentos adicionais, bem como documentação pertinente.
Aprecio.
Quanto ao este pedido, esclareça-se que, nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto
no 70.235, de 1972, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância.
Portanto, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os
ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de
peças processuais com alegações e documentos complementares.
Especificamente em relação à alegação de falta de acesso aos autos, motivada por
greve da Receita Federal, partindo-se do pressuposto de que essa greve realmente existiu4, é fácil
constatar a inexistência de quaisquer prejuízo à Recorrente, eis que os autos são digitais e
poderiam ser acessados diretamente pela Contribuinte ou por seu procurador, neste último caso,
mediante uma simples procuração digital outorgada/certificada perante o Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

4 Não foram juntados aos autos quaisquer provas acerca da ocorrência do movimento grevista
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907102/2008-02

IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital